Tribunal: TJES
Processo: 0000712-75.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000712-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMERSON DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000712-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMERSON DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA QUANTO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÕES APTAS A REDUZIR O PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, verifica-se que o apelante, no dia dos fatos, realizava a venda ilegal de entorpecentes, conduta essa que se insere no tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.
2.
Incidiu corretamente a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, previsto pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000712-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMERSON DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de apelação interposta por
Jamerson da Silva Souza

em face da sentença de folhas 58v/60 prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da
Serra-ES
, que considerou o acusado como incurso nas sanções previstas pelo
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
em regime inicial
aberto.

Em sede de apelação, requer a defesa a
absolvição
do acusado e, subsidiariamente, o reconhecimento do
tráfico privilegiado
em sua fração máxima de diminuição de pena.

A pretensão merece prosperar apenas em parte.

De acordo com a denúncia:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 18h52min, na rua Caiçaras, bairro das Laranjeiras, município de Serra/ES, o ora denunciado JAMERSON DA SILVA SOUZA, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fim de comércio de entorpecentes, 03 (três) buchas de “maconha” e 28 (vinte e oito) pinos de “cocaína”, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, foi apreendida em poder do denunciado a importância de R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) em espécie, quantia essa que arrecadou com as vendas de entorpecentes (vide Boletim Unificado às fls. 17/19, Auto de Apreensão às fls. 11, e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Droga à fl. 15).

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado acima descrito fora preso em flagrante delito após praticar atos típicos caracterizadores do crime de tráfico de drogas, ocasião em que trazia consigo, em desacordo com a norma em regência, as supracitadas substâncias entorpecentes, sendo que, durante a apreensão, o mesmo foi reconhecido pelos PMs, uma vez que havia sido preso em data anterior.

Consta nos autos que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento tático no citado bairro, quando observaram o denunciado JAMERSON, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, andando em via pública denotando atitude suspeita, uma vez que, além de o mesmo já ser conhecido da guarnição policial, também portava uma sacola plástica que, dado ao seu volume e aparência, levantava suspeitas acerca da existência de drogas ilícitas em seu interior.

Ato contínuo, os PMs procederam a averiguação do denunciado, momento em que constataram que o mesmo trazia consigo, no interior da referida sacola, 03 (três) buchas de "maconha" e 28 (vinte e oito) pinos de "cocaína". Além disso, trazia consigo, no bolso de sua bermuda, a importância de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) em espécie, quantia essa que arrecadou com as vendas de entorpecentes.

Vale ressaltar que o denunciado, a época da prisão, mostrou indiferença para com as leis e os objetivos da pena diante de sua reiterada prática delituosa, uma vez que, mesmo gozando de liberdade mediante o uso de tornozeleira, tornou a praticar crime, em especial, o tráfico de drogas, que possui singular gravidade, portando drogas em local público em total menoscabo e indiferença com as leis e a sociedade.

Pelas circunstâncias, somando-se todos os elementos de provas retro destacados, estando o denunciado de posse do material ilícito destinado a mercância e, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecentes, foi o mesmo detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folhas 11/12), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 15), boletim unificado (folhas 17/19), relatório final de inquérito policial (folhas 28/33), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo, restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folha 07 do Inquérito Policial), o acusado negou a autoria do crime, alegando que um dos indivíduos que se encontravam no terreno em que as drogas foram apreendidas, ao empreender fuga, deixou a sacola com os tóxicos para trás.

Em sede judicial (folha 59), o acusado manteve a versão sustentada em sede de inquérito policial.

Entretanto, as demais testemunhas ouvidas em Juízo (folha 59) forneceram informações que corroboram para a veracidade das informações contidas na denúncia.

Assim, o PM Fábio Souza Melo, em Juízo (mídia 59), afirmou o seguinte:

[...] que se recorda dos fatos narrados na exordial; que estavam em patrulhamento na região conhecida pelo tr4fIco e abordaram o réu com uma sacola que continha material ilícita, aproximadamente 30 pinos de cocaína e substancia similar a maconha, salvo engano; que o réu tinha mais de 200,00 no bolso; que no momento da abordagem o réu estava sozinho, mas depois aglomerou pessoas; que o réu usava tornozeleira eletrônica; que a sacola estava na mão do réu; que o réu falou que ele era o vendedor de drogas no dia, que estava na "pista” [...]

No mesmo sentido, o PM Filipe Furlan Rafinz, também em sede judicial (folha 59), afirmou o seguinte:

[...] Que se recorda do fatos narrados na exordial; que estavam em patrulhamento quando passaram próximo a um terreno baldio se depararam com um cidadão com uma sacola na mão e ele tentou se desvencilhar da sacola; que que fizeram a abordagem e foi encontrado dinheiro e na sacola encontraram os entorpecentes; que o réu estava sozinho no momento; que a sacola foi vista na mão do réu [...] que o dinheiro estava com o réu; que o réu disse que ele estava no plantão do dia no tráfico; que o pessoal dali mesmo que faz o tráfico e o local é de intenso tráfico, a rua Caiçaras; que não conhecia o réu de outras ocorrências; que o réu estava de tornozeleira eletrônica no momento [...]

Dessa forma, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal,
verifico que o apelante, no dia dos fatos, realizava a venda ilegal de entorpecentes,
conduta essa que se insere no tipo penal previsto no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.

Quanto ao pedido de aumento da fração aplicada ao tráfico privilegiado, sem razão a defesa.

Verifico que a pena-base foi corretamente fixada em seu valor mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Incide a atenuante da menoridade relativa que, porém, não foi aplicada conforme previsão da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ausentes demais causas atenuantes ou agravantes, assim como causas de aumento de pena.

Incidiu corretamente a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, previsto pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

A Magistrada de primeiro grau fixou a fração no patamar de 1/3, sem expor qualquer justificativa para tanto. Porém, indo à própria narrativa dos autos, o Recorrente teve a ousadia de praticar o crime utilizando tornozeleira eletrônica, ou seja, sob vigilância do Poder Judiciário e da Secretaria de Justiça Estadual. O aparato de vigilância e fiscalização não foi capaz de detê-lo, razão pela qual não podemos dizer em um sujeito absolutamente incauto e iniciante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
d
o recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.